Tribunal: TJSP
Processo: 1010627-66.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
*APELAÇÃO – EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO – QUESTIONAMENTO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – Inadmissibilidade – Os embargos à arrematação não constituem a via processual adequada para questionar a avaliação do bem penhorado – Ademais, os leilões e a arrematação levaram em conta o valor da avaliação devidamente corrigido monetariamente – Inexistência, por fim, de qualquer indício de que o imóvel tenha valor

Ementa:
*APELAÇÃO – EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO – QUESTIONAMENTO DO LAUDO DE AVALIAÇÃO – Inadmissibilidade – Os embargos à arrematação não constituem a via processual adequada para questionar a avaliação do bem penhorado – Ademais, os leilões e a arrematação levaram em conta o valor da avaliação devidamente corrigido monetariamente – Inexistência, por fim, de qualquer indício de que o imóvel tenha valor superior àquele da avaliação corrigida – Matéria, que, além disso, restou preclusa – ALEGAÇÃO DE PREÇO VIL – INOCORRÊNCIA – O preço vil deve ser apurado levando-se em consideração o valor da avaliação devidamente corrigida, e somente a arrematação em valor inferior a 50% (cinquenta por cento) desse valor deve ser considerada vil, de modo a ensejar a nulidade – Tendo havido arrematação por valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, inviável o reconhecimento do preço vil – Inteligência do artigo 891 do CPC – ARREMATAÇÃO – Ausência de vício na arrematação – Proposta apresentada que, ainda que fora do prazo do segundo leilão, seria a vencedora pela ausência de outros lançadores e pelo respeito ao limite do artigo 891 do CPC – Inexistência de qualquer prejuízo ao embargante/executado, que teria ainda mais gastos se houvesse necessidade de renovação dos atos para novo leilão – Sentença mantida – Honorários recursais fixados – Recurso desprovido.*